Tribunal: TJES
Processo: 5001738-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001738-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ISOLA RIZZA SPE 0051 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: CARLOS ROBERTO MOZER e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Emb. de Declaração no Ag. de Instrumento PJe n. 5001738-07.2021.8.08.0000

Embarg
ante: Isola Rizza SPE 0051 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Embarg
ado
s
: Carlos Roberto Mozer e Alcina Maria Nepomuceno Mozer

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Isola Rizza SPE 0051 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra o acórdão de id. 2394177, que desproveu o agravo de instrumento.

Nas razões de id. 2473851, a embargante alega que (a) a notificação por hora certa só deve ser realizada quando houver suspeita motivada de ocultação, (b) os embargados se encontram em local incerto e não sabido, motivo pelo qual a tentativa de tal modalidade de notificação restaria frustrada, (c) é cabível a citação por edital.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes.

Os embargados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de id. 2678787.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de julho de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 02/08/2022 - Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: " Acompanho a e. Relatora."

VOTO VENCEDOR

VOTO

O
s
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o deslinde da causa
foram
devidamente
analisad
a
s
,
inexistindo
vício autorizador do manejo dos aclaratórios
,
como se depreende da ementa
:

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO. ALTERNATIVAS LEGAIS NÃO TENTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Acerca da constituição em mora do devedor fiduciante de bem imóvel,
o STJ decidiu que
a
intimação
pessoal

“pode ser realizada de 3 maneiras: i) por solicitação do Oficial de Registro de Imóveis; ii) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou iii) pelo correio, com aviso de recebimento, sendo essa a melhor interpretação da norma contida no art. 26, § 3º, da Lei 9.514/97”
, ao passo que
“A intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor”
(REsp 1906475/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021).

2,
Além disso,
“Nos casos de alienação fiduciária regidos pela Lei n. 9.514/1997 'É nula a intimação do devedor que não se dirigiu à sua pessoa, sendo processada por carta com aviso de recebimento no qual consta como receptor pessoa alheia aos autos e desconhecida'”
, motivo pelo qual
“O defeito na intimação que não se dirigiu à pessoa do devedor caracteriza a inexistência de notificação válida, o que afasta a constituição em mora do devedor e, consequentemente, invalida a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário”
(AgInt no REsp 1803468/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 14/06/2021).

3.
A
pesar da agravante ter envidado diversos esforços para constituir os agravados em mora, a lei de regência e a jurisprudência do STJ exigem a observância de todas as formalidades, como as previstas nos §§ 3º-A, 3º-B e 4º do art. 26 da Lei n. 9.514/97, que estabelecem formas alternativas de comunicação quando há suspeita motivada de ocultação dos devedores,
as quais não foram tentadas.

4.
Mantém-se, portanto, a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para
suspender
os atos decorrentes do leilão extrajudicial
.

5.
Recurso conhecido e
des
provido
.
Agravo interno prejudicado.

O
voto condutor é expresso no sentido de que, conforme o entendimento consagradas pelo STJ, a notificação editalícia só é possível quando observadas todas as formalidades previstas nos
§§ 3º-A, 3º-B e 4º do art. 26 da Lei n. 9.514/97, que estabelecem formas alternativas de comunicação quando há suspeita de ocultação dos devedores,
as quais não foram atendidas.

Sabe-se que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés
, por entender que
a
embargante
objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios
devem ser rejeitados
.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para s
a
nar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2.
As matérias relevantes para o deslinde da causa
foram
devidamente
analisad
a
s
, não havendo que se falar em

vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4.
Embargos de declaração rejeitados
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.